Tribunal: STF
Processo: AI 497618
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-17
Data de publicação: 2005-05-17

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO
 DO RELATOR: CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL.
MINISTÉRIO PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO
PÚBLICO. LEGITIMIDADE. CF, art. 129, III.
I. - Embargos de
declaração opostos à decisão singular do Relator. Conversão dos
embargos em agravo regimental.
II. - Somente a ofensa direta à
Constituição autoriza a admissão do recurso extraordinário. No caso,
 o acórdão limita-se a interpretar normas infraconstitucionais.
III. - O entendimento da Corte é no sentido de que o Ministério
Público está legitimado à propositura de ação civil pública em
defesa do patrimônio público. Precedentes.
IV. - Embargos de
declaração convertidos em agravo regimental. Não provimento desse.